Tribunal: CARF
Processo: 15983.000857/2007-65
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GREGORIO RECHMANN JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-04-01

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15983.000857/2007-65
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-012.557 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
05 de março de 2024
Recorrente
GUARUJA VEÍCULOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1999 a 31/03/2005
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A
SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA
DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda
instância administrativa, adota-se os fundamentos da decisão recorrida, nos
termos do inc. I, § 12, do art. 144, do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 1.634/2023 -
RICARF.
LANÇAMENTO QUE CONTEMPLA A DESCRIÇÃO DOS FATOS
APURADOS NA AÇÃO FISCAL E DOS DISPOSITIVOS LEGAIS
INFRINGIDOS. NULIDADE. INEXISTÊNCIA.
O fisco ao narrar os fatos verificados, a norma violada e a base legal do crédito
tributário exigido, fornece ao sujeito passivo todos os elementos necessários ao
exercício do seu direito de defesa, não havendo o que se falar em prejuízo ao
direito de impugnar ou falta de motivação do ato, mormente quando os termos
da impugnação permitem concluir que houve a prefeita compreensão do
lançamento pelo autuado.
DILIGÊNCIA/PERÍCIA.
A realização de perícia pressupõe que a prova não pode ou não cabe ser
produzida por uma das partes, ou que o fato a ser provado necessite de
conhecimento técnico especializado, fora do campo de atuação do julgador.
Neste contexto, a autoridade julgadora indeferirá os pedidos de perícia, ou
mesmo de diligência, que considerar prescindíveis ou impraticáveis. Estando
presentes nos autos todos os elementos de convicção necessários à adequada
solução da lide, indefere-se, por prescindível, o pedido de perícia. Inexiste
cerceamento de defesa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário interposto.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15983.000857/2007-65
Fl. 228
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-012.557 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15983.000857/2007-65

(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Francisco Ibiapino Luz,
Gregório Rechmann Junior, Rodrigo Duarte Firmino e Rodrigo Rigo Pinheiro. Ausente a
conselheira Ana Cláudia Borges de Oliveira.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (p. 171) em face da decisão da 10a Tuma da
DRJ/SPOII, consubstanciada no Acórdão no 17-28.493 (p. 143), que julgou procedente em parte
o lançamento fiscal.
Na origem, trata-se de Auto de Infração (p. 3) referente ao período compreendido
entre 01/1999 a 03/2005 – p.17), com ciência da Contribuinte em 23/10/2007 (p. 55), com vistas
a exigir multa por descumprimento de obrigação acessória, consistente em apresentar a empresa
Guias de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social - GFIP e/ou GFIP
RETIFICADORAS, com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as
contribuições previdenciárias (CFL 68).
Nos termos do Relatório Fiscal da Infração (p. 9), informa a autoridade
administrativa fiscal que, realizando pesquisas aos sistemas informatizados da Receita Federal
(Consulta de Falhas de Entrega de Empresa/Estabelecimento-CONFAL), bem assim no Cadastro
Nacional de Informação Social (GFIP-CNISA) e GFIP WEB, constatamos que nas competências
a seguir transcritas a empresa GUARUJA VEÍCULOS LTDA omitiu das Guias de Recolhimento
do FGTS e Informações à Previdência Social - GFIPs, conforme relatório da multa aplicada, a
massa salarial dos segurados empregados, tendo sido constatadas essas irregularidades com base
no Relatório Anual de Informação Social — RAIS (CNISA) e nas próprias GFIPs.
Ao final do Relatório Fiscal da Multa Aplicada (p. 21), a autoridade
administrativa fiscal destaca que o presente Auto-de-Infração, ora lavrado, é substituto do AI
DEBCAD
n°
35.826.550-9
declarado
NULO,
consoante
Decisão-Notificação
n°
21.433.4/0058/2007, uma vez que constatamos em nossos sistemas informatizados que a
infração cometida pela empresa, vale dizer, omissão de fatos geradores das GFIPs, ainda
persiste.
Cientificada do lançamento fiscal, a Contribuinte apresentou a sua competente
defesa administrativa (p. 63), a qual foi julgada procedente em parte pelo órgão julgador de
primeira instância, nos termos do susodito Acórdão no 17-28.493 (p. 143), conforme ementa
abaixo reproduzida:
AI DEBCAD n°37.127.156-8.
INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - APRESENTAÇÃO DE GFIP
COM DADOS NÃO CORRESPONDENTES AOS FATOS GERADORES DE
TODAS AS CONTRIBUIÇÕES.
Constitui infração a apresentação, por parte da empresa, de GF1P com dados não
correspondentes a todos os fatos geradores de todas contribuições previdenciárias,
conforme previsto no art. 32, inciso IV e § 5° da Lei n° 8.212/91.
Decadência. Súmula Vinculante. STF.
Fl. 229
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-012.557 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15983.000857/2007-65

Declarada a inconstitucionalidade dos artigos 45 e 46 da lei n° 8.212/91, nos termos da
Súmula Vinculante n° 8, do STF, aplica-se, para o lançamento de oficio, o prazo
decadencial de cinco anos.
Lançamento Procedente em Parte
Cientificada da decisão exarada pela DRJ em 01/12/2008 (p. 169), a Contribuinte,
em 22/12/2008 (p. 171) apresentou o competente recurso voluntário (p. 171), esgrimindo suas
razões de defesa nos seguintes pontos, em síntese: (i) nulidade do auto de infração em face da
lavratura de outros dois autos com dados idênticos mas valores distintos e, também, por ausência
de assinatura do representante legal da empresa e (ii) necessidade de realização de perícia
contábil com a finalidade de confrontar os valores obtidos no presente lançamento com aqueles
apurados através do REFIS.
Na sessão de julgamento realizada em 05 de fevereiro de 2021, este Colegiado
converteu o julgamento do presente processo administrativo em diligência para que a autoridade
administrativa fiscal, adotasse os seguintes procedimentos:
 Confirmasse se houve emissão de NFLD por descumprimento de obrigação
principal vinculada ao presente processo (este decorrente de descumprimento
de obrigação acessória);
 Caso positivo, confirmasse o status do processo referente à obrigação
principal, verificando, dentre outras, as seguintes informações: houve
interposição de impugnação e/ou de recurso voluntário? Houve decisão de
primeira e/ou de segunda instância (caso positivo, anexar aos presentes autos
tal(is) decisão(ões)? Houve parcelamento do débito?
 Verificasse o motivo pelo qual o DEBCAD no 35.826.550-9 foi julgado nulo,
anexando aos presentes autos cópia da Decisão-Notificação n°
21.433.4/0058/2007;
 Confirmasse se houve, de fato, parcelamento (integral ou parcial) do crédito
tributário objeto do presente processo e, caso positivo, qual é o status desse
parcelamento;
 Consolidasse o resultado da diligência em Informação Fiscal conclusiva, da
qual deverá ser dada ciência ao contribuinte para, querendo, apresentar
manifestação no prazo de 30 dias.
Em atenção ao quanto solicitado foi emitida a Informação Fiscal de p. 202 e
seguintes, em relação à qual, devidamente cientificada, a Contribuinte não se manifestou.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Gregório Rechmann Junior, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade. Deve, portanto, ser conhecido.
Fl. 230
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-012.557 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15983.000857/2007-65

Conforme exposto no relatório supra, trata-se o presente caso de autuação fiscal
em decorrência do descumprimento de obrigação acessória, consistente na apresentação de GFIP
com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias.
De acordo com o Relatório Fiscal da Infração (p. 9), informa a autoridade
administrativa fiscal que, realizando pesquisas aos sistemas informatizados da Receita Federal
(Consulta de Falhas de Entrega de Empresa/Estabelecimento-CONFAL), bem assim no
Cadastro Nacional de Informação Social (GFIP-CNISA) e GFIP WEB, constatamos que nas
competências a seguir transcritas a empresa GUARUJA VEÍCULOS LTDA omitiu das Guias de
Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social - GFIPs, conforme relatório da
multa aplicada, a massa salarial dos segurados empregados, tendo sido constatadas essas
irregularidades com base no Relatório Anual de Informação Social — RAIS (CNISA) e nas
próprias GFIPs.
Ao final do Relatório Fiscal da Multa Aplicada (p. 21), a autoridade
administrativa fiscal destaca que o presente Auto-de-Infração, ora lavrado, é substituto do AI
DEBCAD
n°
35.826.550-9
declarado
NULO,
consoante
Decisão-Notificação
n°
21.433.4/0058/2007, uma vez que constatamos em nossos sistemas informatizados que a
infração cometida pela empresa, vale dizer, omissão de fatos geradores das GFIPs, ainda
persiste.
A DRJ julgou procedente em parte o lançamento fiscal, cancelando a autuação até
a competência 12/2001, inclusive, em face do transcurso do lustro decadencial, nos termos do
art. 173, I, do CTN.
Cientificada dessa decisão, a Contribuinte apresentou o seu competente recurso
voluntário, defendendo, em síntese, os seguintes pontos: (i) nulidade do auto de infração em face
da lavratura de outros dois autos com dados idênticos mas valores distintos e, também, por
ausência de assinatura do representante legal da empresa e (ii) necessidade de realização de
perícia contábil com a finalidade de confrontar os valores obtidos no presente lançamento com
aqueles apurados através do REFIS.
Considerando que tais alegações de defesa em nada diferem daquelas
apresentadas em sede de impugnação, estando as conclusões alcançadas pelo órgão julgador de
primeira instância em consonância com o entendimento perfilhado por este Relator, em vista do
disposto no inc. I, § 12, do art. 144, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 1.634/2023 – RICARF, não tendo sido
apresentadas novas razões de defesa perante a segunda instância administrativa, adoto os
fundamentos da decisão recorrida, mediante transcrição do inteiro teor de seu voto condutor
neste particular, in verbis:
O presente auto-de-infração foi lavrado em decorrência da constatação, por parte da
fiscalização, de que o contribuinte não cumpriu com sua obrigação acessória, sendo
lavrado com base no que preceitua o art.293 do RPS, transcrito acima.
O Auto de Infração foi lavrado com observância das determinações legais prescritas no
art. 32, inciso IV e § 5o da Lei n°8.212/91:
"Art.32.A empresa é também obrigada a:
IV - informar mensalmente ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, por
intermédio de documento a ser definido em regulamento, dados relacionados aos
fatos geradores de contribuição previdenciária e outras informações de interesse do
INSS.
Fl. 231
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-012.557 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15983.000857/2007-65

§5° A apresentação do documento com dados não correspondentes aos fatos
geradores sujeitará o infrator a pena administrativa correspondente a multa de cem
por cento do valor devido relativo a contribuição não declarada, limitada aos valores
previstos no parágrafo anterior."
O inc. II, do art.284 do Regulamento da Previdência Social — RPS, aprovado pelo
Decreto n° 3.048/99 dispõe:
"Art.284. A infração ao disposto no inciso IV do "caput" do art.225 sujeitará o
responsável às seguintes penalidades administrativas:
I - valor equivalente a um multiplicador sobre o valor mínimo previsto no caput do
art.283, em função do número de segurados, pela não apresentação da Guia de
Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à
previdência Social,(.), conforme quadro:
II - cem por cento do valor devido relativo a contribuição não declarada, limitada
aos valores previstos no inciso I, pela apresentação da Guia de Recolhimento do
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações a Previdência Social com
dados não correspondentes aos fatos geradores (..)"
Por sua vez, o inc. IV do "caput" do art. 225 do RPS assim dispõe:
"Art.225. A empresa é também obrigada a:
IV - informar mensalmente ao Instituto Nacional do Seguro Social, por intermédio
da guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações
ir Previdência Social, na forma por ele estabelecida, dados cadastrais, todos os fatos
geradores de contribuição previdenciária e outras informações de interesse daquele
instituto."
A multa aplicada está descrita no Relatório Fiscal da Aplicação da Multa de fls. 08 e
seguintes e foi fixada nos termos do art.284, inc. lido RPS e do art.32, §5o da Lei n°
8.212/91.
Do cerceamento de defesa.
- O contribuinte alega que o fiscal autuante teria feito confusão no valor da presente
autuação em face de dois Al anteriores que já teriam sido julgados nulos, o que
acarretaria a nulidade deste Al. Em que pese o contribuinte não trazer prova de sua
alegação, em hipótese, verifica-se por sua própria narrativa, que o AI anterior já foi
anulado, sendo este lavrado em substituição. Neste Al, o procedimento de quantificação
da penalidade foi correto, uma vez que respeitou as disposições legais pertinentes,
conforme se descreveu acima. Ademais, a mera nulidade do AI anterior permite
concluir que o contribuinte deve se defender exclusivamente deste Al, lavrado em
substituição.
- O envio deste Al pelo correio atende As determinações legais, conforme previsto no
art.23 do Decreto n° 70.235/72 (destacando-se o §3° ), art.26 da Lei n° 9.784/99 e
art.662 da Instrução Normativa SRP 03/2005 (destacando-se o §4°). Assim não resta
dúvida quanto à regularidade da ciência do lançamento fiscal ao sujeito passivo por via
postal, com aviso de recebimento, como ocorreu no caso vertente, não se cogitando de
qualquer vicio por não ter sido realizada intimação pessoal. Ressalte-se que não ha
ordem de preferência entre a intimação pessoal e por via postal, em face das normas
citadas.
- O impugnante alega prejuízo ao seu direito à ampla defesa e ao contraditório em razão
de não ter tido acesso aos elementos utilizados pela fiscalização. E de se observar que o
procedimento fiscal é uma fase oficiosa em que a fiscalização atua com poderes amplos
de investigação, tendo liberdade para interpretar os elementos de que dispõe para
efetuar o lançamento. Nessa fase, o Fisco submete-se à regra geral do ônus da prova
prevista no Processo Civil - que serve como fonte subsidiária ao processo
administrativo fiscal. Como, ainda, não há processo instaurado, mas tão-somente
procedimento, não cabe falar em direito de defesa. Antes da impugnação, não há litígio,
não há contraditório e o procedimento é levado a efeito, de oficio, pelo Fisco. O ato do
Fl. 232
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-012.557 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15983.000857/2007-65

lançamento é privativo da autoridade, e não uma atividade compartilhada com o sujeito
passivo (CTN, art.I42). Observa-se ainda, que a documentação que a fiscalização possui
é aquela fornecida pelo contribuinte ou aquela que o contribuinte teria plena condição
de constituir.
Portanto, ficam afastadas todas as alegações relativas a eventual cerceamento de defesa,
não se falando em nulidade da autuação.
(...)
Perícia contábil.
Quanto ao pedido de produção de meios de perícia contábil e fiscal, cumpre observar
que o deferimento, ou não, de prova pericial, no processo administrativo, está sujeita à
avaliação da autoridade julgadora, que deve determinar a sua realização, quando
entendê-la necessária, ou indeferi-la quando considerá-la prescindível ou impraticável.
De acordo com o que prescreve o artigo 18 do Decreto n° 70.235/72, com a redação
dada pelo artigo 10 da Lei n° 8.748/93, a autoridade julgadora deve examinar o pedido
de realização de diligência ou perícia formulado pelo sujeito passivo, mandando
realizar, de oficio ou a requerimento, aquelas que forem necessárias, e indeferindo as
que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
Para ser considerado formulado o pedido de diligência ou perícia, deve atender aos
requisitos previstos no inciso IV do artigo 16 do Decreto n° 70.235/1972, quais sejam:
exposição dos motivos que as justifiquem, formulação de quesitos referentes aos
exames desejados e, no caso de perícia o nome, endereço e qualificação profissional do
perito.
O pedido de perícia contábil, formulado pela impugnante, é totalmente prescindível, por
estarem acostados aos autos os elementos necessários e suficientes formação da
convicção do julgador para a decisão do presente processo e por tratar-se,
principalmente, de questão de direito. Além do fato de que o pedido não atende o
previsto no inciso IV do artigo 16 do Decreto n°70.235/1972.
Adicionalmente às razões de decidir supra reproduzidas, destaque-se que, ao
verificar o não cumprimento da legislação previdenciária, procedeu o Autuante nos exatos
termos do art. 142 do CTN, lavrando o Auto de Infração, identificou o sujeito passivo, descreveu
a infração, o dispositivo legal infringido e calculou a multa nos exatos termos da legislação
pertinente, inexistindo, portanto, qualquer violação aos princípios da legalidade, ampla defesa e
do contraditório.
Ao lavrar um Auto de Infração, a autoridade fiscal pratica um ato administrativo,
que, como tal, deve submeter-se aos princípios que regem a Administração Pública.
O art. 293 do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto
3.048/1999, que estabelece os requisitos de validade do auto de infração:
Art.293. Constatada a ocorrência de infração a dispositivo deste Regulamento, a
fiscalização do Instituto Nacional do Seguro Social lavrará, de imediato, auto-de-
infração com discriminação clara e precisa da infração e das circunstâncias em que foi
praticada, dispositivo legal infringido e a penalidade aplicada e os critérios de sua
gradação, indicando local, dia, hora de sua lavratura, observadas as normas fixadas
pelos órgãos competentes (redação vigente à época do lançamento)
Outrossim, tem-se que o lançamento contém todos os requisitos legais
estabelecidos no art. 10 do Decreto no 70.235/72, que rege o Processo Administrativo Fiscal,
trazendo, portanto, as informações obrigatórias previstas nos seus incisos I a VI, especialmente
aquelas necessárias ao estabelecimento do contraditório, permitindo a ampla defesa da autuada.
Fl. 233
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-012.557 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15983.000857/2007-65

Neste espeque, o lançamento identificou a irregularidade apurada e motivou, de
conformidade com a legislação aplicável à matéria, o procedimento adotado, tudo feito de forma
transparente e precisa, como se pode observar na documentação acostada aos autos, em
consonância, portanto, com os princípios constitucionais da ampla defesa, do contraditório e da
legalidade.
Tanto é verdade, que a Contribuinte refutou, de forma igualmente clara, a
imputação que lhe foi feita, como se observa do teor de sua contestação e da documentação a ela
anexada. Neste sentido, expôs os motivos de fato e de direito de suas alegações e os pontos de
discordância, discutindo o mérito da lide relativamente a matéria envolvida, nos termos do inciso
III do art. 16 do Decreto no 70.235/72, não restando dúvidas de que compreendeu perfeitamente
do que se tratava a exigência.
Além disso, nos termos do art. 59 do Decreto no 70.235/1972, incisos I e II, a
nulidade processual opera-se somente quando o feito administrativo foi praticado por autoridade
incompetente ou, quanto aos despachos e decisões, ficar caracteriza preterição ao direito de
defesa respectivamente.
O caso em exame não se enquadra nas transcritas hipóteses de nulidade, sendo
incabível sua declaração, por não se vislumbrar qualquer vício capaz de invalidar o
procedimento administrativo adotado. Logo, esta pretensão preliminar não pode prosperar,
porquanto sem fundamento legal razoável.
Com relação ao pedido de realização de perícia, melhor sorte não assiste à
Recorrente.
Isto porque, conforme destacado pela DRJ, o pedido de perícia contábil,
formulado pela impugnante, é totalmente prescindível, por estarem acostados aos autos os
elementos necessários e suficientes à formação da convicção do julgador para a decisão do
presente processo e por tratar-se, principalmente, de questão de direito. Além do fato de que o
pedido não atende o previsto no inciso IV do artigo 16 do Decreto n°70.235/1972.
A realização de perícia pressupõe que a prova não pode ou não cabe ser produzida
por uma das partes, ou que o fato a ser provado necessite de conhecimento técnico especializado,
fora do campo de atuação do julgador. Neste contexto, a autoridade julgadora indeferirá os
pedidos de perícia, ou mesmo de diligência, que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
Estando presentes nos autos todos os elementos de convicção necessários à adequada solução da
lide, indefere-se, por prescindível, o pedido de perícia.
Efetivamente, entendo que não pode ser acolhido o requerimento de
diligência/perícia, pois inexiste clara demonstração de pertinência para a perícia, aliás sequer
quesitos são apresentados para indicar os exames desejados, como impõe a legislação (Decreto
n.o 70.235, art. 16, IV).
Demais disto, ainda que houvesse quesitos, não seriam aptos a apontar a
necessidade do exame técnico, haja vista que apurar a infração do caso em tela independe de
perícia, sendo necessário apenas averiguar a prova e a instrução probatória documental dos
autos.
Destaque-se, outrossim, que, na forma do art. 18 do Decreto n.o 70.235, de 1972, a
autoridade julgadora de primeira instância determinará ou deferirá a realização de diligências,
quando entendê-las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
Fl. 234
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-012.557 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15983.000857/2007-65

Conclusão
Ante o exposto, concluo o voto no sentido de negar provimento ao recurso
voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior

Fl. 235
DF CARF MF
Original